Tribunal: STF
Processo: Rcl 70531
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. CONFIGURAÇÃO DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por L STANZANI TRANSPORTES LTDA. contra decisão proferida pela 64ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP, nos autos do processo n. 0001833-54.2015.5.02.0064, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à ação trabalhista que em fase de execução incluiu a reclamante no polo passivo sob o fundamento de se verificar grupo econômico. 



    Sustenta que “posteriormente, foi pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica da empresa L STANZANI TRANSPORTES EIRELI para recair a penhora sobre bens livres e desembaraçados, suficientes à garantia da execução, sobre o sócio LUCAS STANZANI” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que foi “apresentada manifestação (...) em face do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa L STANZANI TRANSPORTES EIRELI bem como pleiteado a suspensão da demanda trabalhista com fulcro na r. decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795 Minas Gerais” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Essa manifestação foi rejeitada, o que ensejou a interposição de agravo de petição, que por sua vez, foi conhecido e negado provimento. 



    Decidiu a 13ª Turma do TRT no julgamento do agravo de petição que (e-doc. 3):



    EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. COISA JULGADA. PROCEDIMENTO DE IDPJ DE FORMA REGULAR. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. O reconhecimento de integração da empresa executada L STANZANI TRANSPORTES EIRELI, da qual o agravante é seu único sócio, ao grupo econômico familiar da lide transitou em julgado em maio de 2022, visto que, embora a referida empresa tenha sido intimada a se manifestar sobre sua integração ao grupo econômico, se manteve processualmente inerte. O procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa integrada, para fins de inclusão do sócio agravante no polo passivo da execução foi feito de modo regular pela origem, tendo sido o sócio notificado para exercer o contraditório e a defesa de seus interesses. Portanto, não há subsunção do caso ao Tema 1232 do STF, pois neste momento processual, não se trata de discussão acerca grupo econômico, mas sim sobre a matéria de desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada, no qual já houve coisa julgada em relação à sua integração ao grupo econômico familiar, na presente demanda. Agravo de petição do executado improvido.



    Sustenta o reclamante que “remetidos os autos à vara de origem, foi pleiteado pela L STANZANI TRANSPORTES EIRELI, a suspensão da execução trabalhista, com fulcro na r. decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.387.795”, que foi indeferido (fl. 4, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi prolatada nos seguintes termos (e-doc. 4):



    “Indefere-se o sobrestamento do feito, pois já há decisão transitada em julgado, ademais, referida decisão cautelar mencionada pela parte referente a MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 62.449 RIO GRANDE DO SUL não possui efeito vinculante, a repercussão geral se refere ao Tema 1232, que não se aplica aos presentes autos”. 



    Requer medida liminar para suspender a ação originária e, no mérito, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa ao RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG).



    Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de empresa, que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. 



      O Supremo Tribunal Federal discute no Recurso Extraordinário n. 1.387.795 a possibilidade de inclusão, no polo passivo da execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como integrante de grupo econômico, sem que tenha havido participação na fase de conhecimento: 



    Tema 1232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Ressalto que a tese ainda não foi fixada, pois o Recurso Extraordinário encontra-se com julgamento pendente. 



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, qual sejam, RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), sem razão a reclamante.



    Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Em sequência, quanto ao paradigma do Tema n. 1.232, verifico que a decisão reclamada incluiu empresa pertencente a grupo econômico em fase de execução, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    A autoridade reclamada fundamenta a não aplicação do que decidiu o Ministro Dias Toffoli, no RE n. 1.387.795, na ocorrência do trânsito em julgado da decisão que incluiu o reclamante no polo passivo do cumprimento de sentença.



    Todavia, a decisão proferida no Tema n. 1.232 aplica-se a todas as execuções trabalhistas em curso, como o caso em espécie, portanto, verifico, na decisão reclamada patente desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE n. 1.387.795. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista n. 0001833-54.2015.5.02.0064 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente